Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. MULTA 25% DA QUANTIA PAGA. COMISSÃO DE CORRETEGEM. RETENÇÃO. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelos autores/recorrentes em face da sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial para declarar o distrato do contrato particular de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, no regime de multipropriedade e, por conseguinte, condenar a ré/recorrida a restituir a quantia de R$682,50 (seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta centavos). O juízo de origem concluiu que os recorrentes desistiram do contrato não havendo qualquer conduta ilícita da recorrida, motivo pelo qual não há falar em rescisão contratual sem ônus. Assim sendo, a multa contratual foi reduzida para 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga (art. 67 - A, da Lei no 4591/64) e o valor pago a título de comissão de corretagem não foi objeto de dedução.
3. Em suas razões recursais os recorrentes alegam que deveria ser aplicado o direito de arrependimento constante do contrato objeto da demanda, bem como do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que o arrependimento se deu no mesmo dia em que foi assinado o contrato firmado entre as partes e a formalização não teria sido da forma presencial.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar o recorrido à devolução imediata de todo o valor pago.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões ID. 38150537.

6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça aos recorridos.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Ao analisar os autos, observo que foi decretada a revelia da recorrida ID. 38150523. Entretanto, ressalto que a revelia não importa julgamento automático pela procedência do pedido, haja vista que não suprime da prestação jurisdicional, por evidente, a valoração dos elementos probatórios constantes nos autos e o dever de conformação dos fatos às normas de regência. Vale dizer, o julgador deve formar o seu convencimento, por meio de análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos autos (art. 20 da Lei no 9.099/95).
9. Outrossim, percebo que os recorrentes apresentaram novos fundamentos em suas razões recursais ao afirmarem que “os trâmites foram realizados de maneira não presencial e os recorrentes estavam no prazo de reflexão quando solicitaram a rescisão.”
10. Afora referido fundamento só ter sido apresentado na fase recursal, os recorrentes não se desincumbiram de comprovar o lugar no qual teria ocorrido a contratação (art. 373 do CPC), ao contrário, nos termos das mensagens de ID. 38150408, parece que o contrato foi formalizado em estabelecimento comercial, já que o corretor pede para os recorrentes irem “na sala a partir das 8hrs”. Dessa forma, não é cabível a aplicação do direito de arrependimento à presente hipótese.
11. Concluo, portanto, que conforme destacado na sentença “o valor pago a título de corretagem não deve ser objeto de restituição. Em relação a multa de 50%, esta deve ser reduzida para 25%, consoante Inciso II, do art. 67- A" da Lei no 4591/64. Em relação aos demais valores, a ré não apresentou defesa, razão pela qual devem ser restituídos aos recorrentes.
12. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.